Tribunal: TJPA
Processo: 0806466-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806466-19.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA ESTER FRANCO DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECÍFICAMENTE A DECISÃO RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA ESTER FRANCO DE ARAÚJO, nos autos de Mandado de Segurança, movido em face do ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão monocrática que conheceu os Aclaratórios, negando-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Maria Ester Franco de Araújo, contra ato atribuído ao município de Belém, narra a impetrante que é servidora pública exercendo função de professora desde 12.05.2005, estando vinculada à Secretaria Executiva do Estado Pará, relata que além do atual cargo que exerce como professora, também cumula 2 (duas) aposentadorias, sendo a 1ª aposentadoria com vínculo Estadual pelo cargo de professora especial pelo período de 10/1978 até 01/06/2005; e a 2ª aposentadoria com vínculo Municipal pelo cargo de professora de artes pelo período de 12/07/2000 até 17/02/2017.

Alega que, em razão dos três vínculos foi notificada da abertura de um PAD nº 12560/2017, que apura suposta irregularidade por acúmulo ilício de cargos públicos. Por este motivo, requereu a concessão de liminar, a fim de suspender o PAD e consequentemente não sofrer com descontos ou suspenção de suas aposentadorias. Requerendo a concessão da segurança pleiteada. (id. 4542239)

Em sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança, por entender que o PAD nº 12560/2017, não possui qualquer irregularidade, estando em concordância com os termos da Constituição Federal. (id. 4542262)

Inconformada, a parte interpôs Recurso de Apelação, alegando que o art. 11 da EC nº 20/98, prevê a possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, não havendo irregularidades na cumulação das duas aposentadorias, em face destas serem de vínculos diferentes, uma do Estado e outra do Município, afirmando que não pretende se aposentar do atual cargo de professora que exerce para o Estado, sendo o PAD 12560/2017 ilegal. Requerendo o provimento da Apelação Cível. (id. 4542326)

Em decisão monocrática, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (id. 5441902)

Contra esta decisão, a Apelante opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão na decisão recorrida, requerendo sua reforma.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento dos Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Inconformado, a autora/recorrente interpôs o presente AGRAVO INTERNO alegando em suas razões recursais ausência de irregularidades na cumulação de cargos, defendendo que deve ser levado em consideração sua boa-fé, alega ainda que o PAD instaurado pelo Município deveria ter sido instaurado pelo Estado do Pará, uma vez que o último vínculo é com o Estado, sendo irregular a abertura do PAD pelo Município. Assim, requer a reforma da Decisão Monocrática.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer o não conhecimento do Agravo Interno.

O Município de Belém em suas contrarrazões, requer o total improvimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do Agravo Interno, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Pois bem, em suas razões recursais a Agravante alegou irregularidade na instauração do PAD por parte do Município de Belém, afirmando que o PAD deveria ser instaurado pelo Estado do Pará em razão de ser seu último vínculo funcional.

Em análise aos autos, verifica-se que em nenhum momento da fase de conhecimento ou da fase recursal, a recorrente apresentou as referidas alegações, restando configurado o fenômeno da inovação recursal.

Desse modo, observa-se que a agravante não impugnou os pontos específicos da Decisão Recorrida, apresentando no caso argumentos que não foram expostos durante a tramitação do processo, motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(grifado)

Nesse sentido,
é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MATÉRIA RECURSAL NÃO VEICULADA NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 329 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Em sede recursal, ausente justificativa de inviabilidade anterior, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no art. 329 do CPC;

2
. O recurso que inova o pedido não deve ser conhecido porquanto inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelo parquet;

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 080643903.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019) (grifado)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos. (grifado)

(TJ-PA, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Diracy Nunes Alves, data de julgamento: 18.10.2021, data de publicação: 27.10.2021)

Ante o exposto
,

NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024